Tribunal: STJ
Processo: 1073740-09.2016.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1824593 - SP (2021/0016318-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SILVANO FERNANDES
EMBARGANTE
: MARIA VALDENICE DA SILVA MAIA
OUTRO NOME
: MARIA VALDENICE MAIA FERNANDES
ADVOGADOS
: PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
EMBARGADO
: MOHAMAD ALI ABDUL SALAM
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489
ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA DIVERGÊNCIA SOBRE
O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA COMO FATO
SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO MERITÓRIO.
ACÓRDÃO PARADIGMA DE CUNHO MERITÓRIO. DIVERGÊNCIA
NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção,
ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o art. 255, §§ 1o e 2o, e o art. 266,
do RISTJ.
caput,
2. "Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil e do art. 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de
Divergência são cabíveis contra acórdão que, em Recurso Especial, divergir
do julgamento de qualquer outro órgão do Tribunal, sendo ambos os
acórdãos, embargado ou paradigma, de mérito, ou quando, embora não
conheçam do Recurso, tenham apreciado a controvérsia." (AgInt nos EAREsp
n. 2.325.522/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
).
6/5/2024
3. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de divergência não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50429900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0a79d6a7-2766-48ce-adb7-2e07a418d032

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer dos embargos, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50429900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0a79d6a7-2766-48ce-adb7-2e07a418d032

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1824593 - SP (2021/0016318-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SILVANO FERNANDES
EMBARGANTE
: MARIA VALDENICE DA SILVA MAIA
OUTRO NOME
: MARIA VALDENICE MAIA FERNANDES
ADVOGADOS
: PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
EMBARGADO
: MOHAMAD ALI ABDUL SALAM
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489
ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA DIVERGÊNCIA SOBRE
O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA COMO FATO
SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO MERITÓRIO.
ACÓRDÃO PARADIGMA DE CUNHO MERITÓRIO. DIVERGÊNCIA
NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção,
ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o art. 255, §§ 1o e 2o, e o art. 266,
do RISTJ.
caput,
2. "Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil e do art. 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de
Divergência são cabíveis contra acórdão que, em Recurso Especial, divergir
do julgamento de qualquer outro órgão do Tribunal, sendo ambos os
acórdãos, embargado ou paradigma, de mérito, ou quando, embora não
conheçam do Recurso, tenham apreciado a controvérsia." (AgInt nos EAREsp
n. 2.325.522/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
).
6/5/2024
3. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de divergência não conhecidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA49302279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: fec1f844-4d0f-4214-a41c-21d5e49001e8

Cuida-se de embargos de divergência opostos por S. F. e M. S. DA. S.
M. (ou M. V. M. F.) contra acórdão proferido pela
do Superior Tribunal
Quarta Turma
de Justiça, de relatoria do Ministro Raul Araújo, assim ementado (fl. 819):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
PRECEDIDA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
DE
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
JULGAMENTO
SINGULAR.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA OBJETO
DO APELO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRÁTICA
DE
AGIOTAGEM
RECONHECIDA.
CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NA PARTE
VÁLIDA.
DECOTE
DO
EXCESSO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
"Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão
1.
da não oportunização de sustentação oral nos julgamentos
realizados de forma singular pelo relator. Ausência de
previsão legal para tanto. Ademais, eventual nulidade da
decisão singular fica superada com a apreciação do tema
pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo
interno"(AgInt no REsp 1.899.669/SP, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2021
15/12/2021
A tese concernente à preclusão da matéria não foi
2.
suscitada pela parte recorrente na instância de origem,
situação que evidencia inovação recursal, mormente ante o
apontamento da questão em agravo interno, sem a
necessária e prévia irresignação em momento oportuno.
O STJ perfilha sólido entendimento de que o
3.
reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em
extinção automática do processo executivo, pois, nesses
casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações
usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado
pelas partes, mediante a redução dos juros aos limites
legais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 870):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a
sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA49302279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: fec1f844-4d0f-4214-a41c-21d5e49001e8

Sustentam as partes embargantes que, enquanto a Quarta Turma julgou ser
incabível a apreciação do tema de coisa julgada como fato superveniente, a Terceira
Turma, corretamente, entendeu que o tema é relevante e deve ser apreciado por esta
instância especial.
Eis a ementa do acórdão apresentado como paradigma:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL. USO INDEVIDO DE PATENTE. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
SENTENÇA
EM
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PATENTE.
FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC.
CONSIDERAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA.
1. O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no
momento da entrega da prestação jurisdicional.
2. O fato superveniente (art. 462 do CPC) deve ser tomado
em consideração no momento do julgamento a fim de
evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da
economia processual e da segurança jurídica.
3. No caso dos autos, o fato superveniente -
consubstanciado na coisa julgada produzida em lide (ação
declaratória de nulidade de patente) - é tema relevante e
deve guiar a solução do presente recurso especial, sob pena
ofensa à coisa julgada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de
primeira instância.
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 621.179/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
,
Terceira Turma
julgado em
, DJe de
, destaquei.)
18/12/2014
5/2/2015

Pedem o provimento destes embargos de divergência, a fim de que
predomine a tese adotada pelo acórdão paradigma, com o consequente não conhecimento
ou improvimento do recurso especial interposto por M. A. A. S. (parte ora embargada).
Contrarrazões nas quais a parte embargada pede o não conhecimento ou o
não provimento destes embargos de divergência, já que o aresto embargado não teria
enfrentado o mérito da questão apontada no dissenso (fls. 931-952).
O Ministério Público Federal prescinde da emissão de parecer sobre o
mérito, haja vista tratar-se de caso concreto que envolve unicamente interesses
particulares de pessoas maiores e capazes (fls. 958-961).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA49302279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: fec1f844-4d0f-4214-a41c-21d5e49001e8

Mesmo após proferido despacho inicial de admissão dos embargos de
divergência, inclusive quando houver manifestação da parte contrária, nada impede que o
relator venha a indeferi-los liminarmente se, analisando mais detidamente o feito,
verificar a ausência dos pressupostos conducentes à demonstração da divergência, como
ocorre nesta hipótese.
Estes embargos de divergência são incognoscíveis.

(I) Da controvérsia
A suposta ​divergência entre o acórdão embargado e o paradigma diz
respeito à necessidade de apreciação da coisa julgada como fato superveniente, à luz do
art. 493 do CPC.
Segundo as partes embargantes, "enquanto a
entendeu ser
Quarta Turma
incabível a apreciação do tema de coisa julgada como fato superveniente", a Terceira
afirmou que o tema é relevante e deve orientar esta instância superior no
Turma
julgamento do recurso especial, sob pena de ofensa à coisa julgada, à segurança jurídica
e à legalidade (fl. 899).
Aduziram que não lhes seria possível alegarem nas contrarrazões
de apelação a existência de coisa julgada, como mencionou o aresto embargado, porque
essa somente se formou tempos tempos depois, por ocasião do trânsito em julgado da
decisão. Logo, entendem que o acórdão ora embargado teria feito exigência impossível
aos ora embargantes, os quais acrescem (fls. 899-901):

26.
, o V. acórdão proferido pela Quarta
Data maxima venia
Turma não merece prevalecer.

27. Não obstantes as razões fundamentadas alhures, seria
humanamente
impossível
o
“Silvano”
trazer
em
contrarrazões à apelação a coisa julgada, visto que sequer
havia ocorrido quando da sua apresentação (04/05/2017),
pois da simples análise da certidão do trânsito em julgado
de fls. 609, este ocorreu somente em
.
14/12/2018

28. Não bastasse isso, o “Silvano”, na primeira
oportunidade que se manifestou nos autos após a
certificação do trânsito em julgado, quando das
contrarrazões ao recurso de apelação, postulou a apreciação
do fato superveniente e sua consideração no momento do
julgamento com o consequente não conhecimento do apelo
especial.

A Quarta Turma então entendeu que a tese de fato
superveniente, “estando acobertada pela preclusão, verifica-
se que tal tese não fora suscitada pela parte recorrente em
suas contrarrazões de apelação, situação que evidencia
inovação recursal, mormente ante o apontamento em
agravo interno, sem a necessária e prévia irresignação em
momento oportuno.”

Documento eletrônico VDA49302279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: fec1f844-4d0f-4214-a41c-21d5e49001e8

Ao contrário disso, o V. acórdão impugnado, entendeu o v.
acórdão paradigma que o fato superveniente de coisa
julgada deve ser levado em conta pela Corte Especial
quando do julgamento do apelo especial, nos termos do
artigo 493 do CPC, evitando, assim decisões contraditórias,
o tema em questão deve guiar a solução, sob pena de
ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, também,
deveria ter sido aplicado este mesmo entendimento ao
“Silvano” na presente demanda.

O artigo 493 do Código de Processo Civil é claro ao dispor
que:” se, depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a decisão”, não havendo qualquer
exclusão desta Corte Especial quanto à sua aplicabilidade.

E o mencionado preceito, como bem decidido no V.
acórdão paradigma, “tem aplicabilidade não apenas nas
instâncias ordinárias, mas também nos tribunais de
segundo grau e nos tribunais superiores”.
[...]
29. Exatamente nesse sentido foi a Terceira Turma do C.
STJ garantindo não só a apreciação e julgamento pela
Corte Especial acerca do tema de fato superveniente,
consistente no trânsito em julgado de sentença de nulidade
dos títulos em questão, como também dando efetividade a
tutela jurisdicional baseada na realidade, acolhendo a coisa
julgada, elevando o devido princípio constitucional, sob
ofensa à segurança jurídica, protegendo os direitos
adquiridos, todos consagrados pela Carta Magna.
(Destaquei)

(II) Do acórdão embargado

Em sede de agravo interno, o
, oriundo da Quarta
acórdão embargado
Turma, afirmou estar preclusa a alegação dos agravantes (ora embargantes) de que a
matéria trazida em recurso especial pelo agravado (ora embargado) já teria sido decidida
em outros autos, operando-se a coisa julgada, in verbis:

Além disso, no que se refere à alegação de que a matéria
objeto do apelo especial já foi decidida em outro feito,
estando acobertada pela preclusão, verifica-se que tal tese
não fora suscitada pela parte recorrente em suas
contrarrazões de apelação, situação que evidencia inovação
recursal, mormente ante o apontamento em agravo interno,
sem a necessária e prévia irresignação em momento
oportuno. (fl. 824)

Sendo esse o único ponto do acórdão embargado que tangencia a questão,
sem decidi-la, é preciso dizer que tal julgado não abordou a questão na dimensão trazida
pelos ora embargantes, segundo os quais o paragonado teria afirmado que é "incabível a
apreciação do tema de coisa julgada como fato superveniente" (fl. 899).
Documento eletrônico VDA49302279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: fec1f844-4d0f-4214-a41c-21d5e49001e8

Vale dizer, não houve julgamento de mérito quanto a ter havido ou não a
, e sim a constatação de que se tratava de inovação recursal ao tempo daquele
preclusão
julgamento colegiado.

(III) Do acórdão paradigma

Em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, o acórdão
, formado no âmbito da
, foi
ao reconhecer fato
paradigma
Terceira Turma
meritório
superveniente (decisão transitada em julgado na Justiça Federal no sentido da nulidade
de patente), o que tornaria improcedente a outra demanda, ajuizada posteriormente.
Leia-se, excerto do aresto apontado como paradigma:

Com o reconhecimento do fato superveniente (decisão
transitada em julgado na Justiça Federal pela nulidade da
patente), há de se julgar improcedente a demanda, nos
moldes da conclusão do voto condutor do acórdão
embargado. Logo, corrige-se o erro material constante na
parte final do texto da ementa do acórdão embargado para
excluir a expressão "para restabelecer a decisão de primeira
instância".

(IV) Da conclusão
Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o
acórdão paradigmático nem sequer decide o mérito do recurso especial, porquanto não
houve exame da controvérsia no caso concreto. Na hipótese dos autos, o acórdão
embargado não decidiu o mérito acerca da questão apontada no dissenso.
Ademais, nos termos do art. 266,
, do RISTJ, os embargos de
caput
divergência têm como pressuposto de admissibilidade haver divergência jurisprudencial
entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial,
divergência essa que deverá ser demonstrada à luz do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Inexistindo similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado (que nem
sequer apreciou o mérito) e o acórdão paradigmático (que julgou o mérito), não se
configura a divergência.
Nesse sentido, o precedente da Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mediante análise dos autos, verifica-se que o Agravo em
Recurso
Especial
não
mereceu
conhecimento,
monocraticamente, em razão da incidência da Súmula 182
/STJ (fls. 2.428-2.430, e-STJ). Interposto Agravo Interno, a
Documento eletrônico VDA49302279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: fec1f844-4d0f-4214-a41c-21d5e49001e8

Quarta Turma negou provimento ao Recurso (fls. 2.946-
2.950, e-STJ).
2. Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil e
do art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, os Embargos de Divergência são cabíveis contra
acórdão que, em Recurso Especial, divergir do julgamento
de qualquer outro órgão do Tribunal, sendo ambos os
acórdãos, embargado ou paradigma, de mérito, ou quando,
embora não conheçam do Recurso, tenham apreciado a
controvérsia.
3. Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de
Divergência, quando o acórdão recorrido não tenha
apreciado o mérito ou a controvérsia, como é o caso dos
Desse modo, incide o óbice da Súmula 315 do STJ:
autos.
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial". A
propósito: AgRg nos EAREsp n. 2.098.823/PR, Rel. Min.
Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
e AgInt nos
14/2/2023
EREsp 1.848.530/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte
Especial, DJe
.
07/12/2020
4. Acrescente-se que não há similitude fático-jurídica, pois
o acórdão apontado como paradigma reconheceu o
equívoco na incidência da Súmula 182 do STJ, ao afirmar
ter havido impugnação específica de todos os argumentos
da decisão denegatória de origem. Tal averiguação ocorreu
com base na análise casuística dos autos e do caso concreto
específico daquele processo. Assim, não há confronto de
teses jurídicas apto a embasar o cabimento dos Embargos
de Divergência.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.325.522/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
,
12/3/2024
DJe de
.)
6/5/2024
Por fim, os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível
acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de teses
jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, dissídio esse que não ficou demonstrado na petição recursal.
Ante o exposto,
dos embargos de divergência.
não conheço
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:13
Código de Controle do Documento: fec1f844-4d0f-4214-a41c-21d5e49001e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EAREsp 1.824.593 / SP
Número Registro: 2021/0016318-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10737400920168260100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SILVANO FERNANDES
EMBARGANTE : MARIA VALDENICE DA SILVA MAIA
OUTRO NOME : MARIA VALDENICE MAIA FERNANDES
ADVOGADOS
: PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
EMBARGADO : MOHAMAD ALI ABDUL SALAM
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489
ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA50399029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:06
Código de Controle do Documento: 9e1ec114-fc0c-4fff-8c22-ac81ab65ef88

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:06
Código de Controle do Documento: 9e1ec114-fc0c-4fff-8c22-ac81ab65ef88